Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-94.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa 'UNIESP Paga'. Bolsa de estudos condicionada ao cumprimento de "excelência acadêmica". Requisito vago, não especificado, incapaz de prejudicar o consumidor. Notas razoáveis obtidas. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados. Recurso não provido.